Tribunal: STF
Processo: RE 210034
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. ERRO OCORRIDO NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A decisão desta Corte, partindo de premissa equivocada,
acabou por julgar recurso inexistente.
Questão de ordem que se resolve com  a anulação do
julgamento para que outro seja realizado.